Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO FENERATÍCIO. DECISÃO QUE CONSTITUI DE PLENO DIREITO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. DECISÃO CASSADA.
1. Não realizado o pagamento e não apresentados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, sobrevindo a fase de cumprimento de sentença na forma descrita no Título II do Livro I da Parte Especial do CPC (art. 701, § 2o do CPC).
2.“Tem natureza jurídica de sentença a decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial, ante o não pagamento do débito e a ausência de embargos, sendo passível de apelação. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça” (REsp 1038133/PR e REsp 1120051/PA). (Acórdão 1334741, 07166727220208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. A prolação da sentença após constituído o título judicial ante a inércia da parte em realizar o pagamento do débito ou oferecer embargos à monitória configura vício de procedimento apto a invalidá-la.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.